Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-36.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1000635-36.2018.8.11.0006
RECORRENTE(S): SEGURADORA LÍDER E OUTRO
RECORRIDO(S): IDEOMAR DA SILVA AGUIAR, menor representado por sua genitora, ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 12647956) interposto por SEGURADORA LÍDER, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 21828995):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADA NULIDADE POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – INOCORRÊNICA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A QUANTIFICAÇÃO DA INVALIDEZ CONSTANTE DO LAUDO MÉDICO – SÚMULA 474 DO STJ – PRECEDENTES – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a nulidade por julgamento ultra petita, ao argumento de que o valor da condenação é superior à pretensão inicial, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL 1000635-36.2018.8.11.0006. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 30/10/2019. Publicado em 01/11/2019).
A Recorrente sustenta violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido julgamento ultra petita.
Aduz, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 1.021, §4o, do CPC, sob a assertiva de que seria indevida a fixação de multa em razão do desprovimento por unanimidade do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática.
Recurso tempestivo (id. 25195979) e devidamente preparado (id. 25461499 e id. 25466453).
Sem contrarrazões, nos termos do id. 29000952.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
In casu, a Recorrente sustenta violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, em que alega a nulidade parcial do acórdão, tendo em vista suposta ocorrência de julgamento ultra petita.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 21828995):
“Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à parte apelante, pois a condenação em montante superior ao requerido na petição inicial não caracteriza a hipótese de nulidade por sentença ultra petita.
(...)
Assim, após a realização da perícia o magistrado singular, ao perceber a ocorrência de fato modificativo do direito perseguido, determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca da confecção do laudo pericial, conforme movimento ID 7044222.
Na sequência, ambas as partes se manifestaram sobre o laudo pericial juntado aos autos (IDs 7044226 e 7044234), tendo a seguradora afirmado inexistir qualquer oposição aos termos do laudo pericial, requerendo apenas a observância ao pagamento proporcional ao grau de lesão apresentado pela parte autora (ID 7044226).
Além disso, o § 2o do artigo 322 do CPC/15 autoriza que a condenação seja superior ao montante indicado pela parte autora na inicial, pois embora o pedido seja certo, é possível a ocorrência de pedidos implícitos que deverão ser interpretados de acordo com o conjunto fático probatório dos autos em observância ao princípio da boa-fé processual” (g.n.)
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SUSTENTANDO ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO.PROVIMENTO DO APELO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.INEXISTÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO AMPLA. POSSIBILIDADE.INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. 1. (...) 2. Não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. Diante disso, na análise da petição inicial, verifica-se que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não há falar em decisum extra petita. Ademais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1662652/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, em que a Recorrente defende a inexistência de fundamento para aplicação da multa do agravo interno, posto que o acórdão não teria apontado os motivos pelos quais impôs a penalidade.
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 8658124):
“Nesse sentido, descabida a discussão da nulidade da decisão por julgamento ultra petita, pois correspondem aos mesmos argumentos enfrentados e decididos na apelação.
Assim, evidente que a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados nas razões da apelação (ID 7044245).
Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível - até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados na apelação, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática abaixo transcrita (ID 7596264) (...)
Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno é totalmente inadmissível, inclusive devendo ser imposta a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.” (g.n.)
Sendo assim, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que reconheceu a manifesta inadmissibilidade do Agravo Interno em razão da repetição dos argumentos trazidos no Recurso de Apelação, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai a incidência da indigitada Súmula 7/STJ.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII